Tribunal: STF
Processo: ARE 1279397
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em voto-ementa no seguinte sentido (eDOC 9):
    “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES MÉDICAS DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDM-PST. SUCESSORA DA GDPST. LEIS Nº 11.355/2006 E N° 12.702/2012. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO CARÁTER DE GENERALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL DESDE A CRIAÇÃO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
    1. Recurso da parte ré. Sentença que reconheceu o direito da parte autora, servidora inativa (aposentada/pensionista), ao pagamento da GDM-PST na mesma pontuação conferida aos servidores ativos (parcela genérica), em razão do instituto da paridade remuneratória.
    2. Registre-se, inicialmente, que o recurso interposto pela parte autora foi inadmitido e não há registro de que a parte tenha recorrido de tal decisão (cf. despacho registrado em 9/9/2015). passo, assim, a análise apenas do recurso da União.
    3. Parcela genérica. As alterações trazidas pela Lei n. 12.702/2012, que instituiu a GDM-PST, mantiveram os parâmetros de pagamento dispostos pela Lei n. 11.355/2006, que instituiu a GDPST, razão pela qual se conclui que houve apenas a substituição da gratificação denominada GDPST pela GDM-PST, e não a instituição de uma nova gratificação. De fato, representa a continuidade de verba anterior, apenas paga sob outra nomenclatura. Nesse sentido, dispõe o art. 39, IX, §1° da lei 12.702/12: A mudança da gratificação de desempenho atualmente percebida pelos servidores de que trata o caput para as Gratificações de Desempenho de Atividade Médica do respectivo Plano de Cargos ou Carreira ou Quadro de Pessoal não representa descontinuidade de sua percepção para efeito de aposentadoria e ciclo de avaliação de desempenho.
    4. O cerne da questão trazida a julgamento consiste em aferir se a gratificação em questão reveste-se de natureza geral ou se possuiria caráter pro labore faciendo, sendo, portanto, extensível aos inativos e pensionistas.
    5. No caso dos autos, a substituição em comento não representa descontinuidade da percepção da gratificação para efeito de aposentadoria e do ciclo de avaliação de desempenho, vis-à-vis, as disposições legais que introduziram a gratificação em debate em nosso ordenamento jurídico. Portanto, tem-se que tal vantagem não cuida, em verdade, de nova gratificação, mas sim da mesma paga sob outra alcunha.
    6. Registre-se, por oportuno, que no âmbito do Ministério da Saúde, a conclusão do primeiro ciclo de avaliações da GDPST se consolidou efetivamente com a publicação da Portaria CGESP, de 30/01/2012, data em que se divulgou o resultado das avaliações de desempenho individual (Boletim de Serviço n.º 7, Ano 27, de 13/02/2012).
    7. Destarte, impende reconhecer que a GDM-PST desde a sua criação não deteve caráter geral, pois teve seu pagamento definido pelas avaliações realizadas para a gratificação que lhe precedeu (GDPST), não podendo ser estendida aos inativos nos mesmos moldes em que paga aos ativos, dada a natureza pro labore faciendo desde sua instituição.
    8. Recurso do réu provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
    9. Não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso (artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95).”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 37 da Constituição Federal, bem como ao arts. 3º da EC 47/2005 e 3º e 7º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “Busca a parte autora a isonomia com os servidores da ativa com relação à pontuação da GDM-PST, ou seja, receber a PONTUAÇÃO QUE LHE TERIA SIDO ATRIBUIDA SE ESTIVESSE EM ATIVIDADE, com a devida atualização, de acordo com as normas Constitucionais supramencionadas, especialmente, art. 3º da EC 47/05; Art. 3º, 6º e 7º da EC 41/2003; e ainda os Art. 147 da Lei 11.355/2006” (eDOC 13, p. 15).
    Aduz-se, nesse sentido, que “tais pagamento foram EFETUADOS PELA natureza VENCIMENTAL da gratificação, vez que AUSENTES TODAS as especificidades referidas na LEI 11.784/2008, na doutrina e na jurisprudência, do que seria uma vantagem “pro labore faciendo” (eDOC 13, p. 24).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 983 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.052.570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente